Tribunal: TJMT
Processo: 1025937-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025937-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO VENANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 384.426.041-20 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS POR AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

A alegação de ausência de interesse de agir não prospera quando há divergência entre os valores creditados e o saldo que o titular entende devido, o que caracteriza lide apta à apreciação judicial.

Inviável a condenação por litigância de má-fé, inexistindo nos autos conduta dolosa da parte agravante que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Não cabe fixação de honorários recursais quando ausente arbitramento na origem, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025937-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JOSÉ APARECIDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr.

Aroldo José Zonta Burgarelli,
lançada nos autos da Ação Revisional de Recomposição do Pasep c/c Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1001224-25.2024.8.11.0036, ajuizada por
JOSÉ APARECIDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA
, que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual e falta de interesse de agir.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“Ainda preliminarmente, cumpre arguir a falta de interesse de agir do requente, eis que diante das afirmações contidas na peça vestibular e documentos que a instruem, infere-se que a pretensão do Autor é descabida. Isso porque, recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores. Ora. O REQUERENTE PEDE ÍNDICES DIVERSOS DO QUE PRECEITUA A LEI E, NESTE ENTENDIMENTO EQUIVOCADO ADUZ QUE O MONTANTE RECEBIDO NO MOMENTO EM QUE SE APOSENTOU NÃO SERIAM CORRETOS. TODOS OS VALORES RETIRADOS EM CONTA DECORRER DE LEI, REVERTIDOS EM SEU FAVOR COMO PAGAMENTO ANUAL DE RENDIMENTOS e tais montantes não foram abatidos dos cálculos parciais e viciados sobre os quais funda seu pedido”
(sic).

Destaca que
“Por fim, e para por a pá-de-cál na questão, e já adiantando o quanto decidido no TEMA 1150 DO STJ, foi CRISTALINO ao determinar LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIIL APENAS E TÃO SOMENTE NO CASOS DE DESFALQUES E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO CORRETA DOS RENDIMENTOS O QUE NÃO É O CASO JÁ QUE O REQUERENTE PLEITEIA APENAS ALTERAR ÍNDICES DE CORREÇÕES. Destarte, o presente deve ser julgado EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela flagrante ILEGITIMIDADE PASSIVA, ex vi do art. 485, VI do NCPC”
(sic).

Sustenta que
“Sem alongar em demasiar, e como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, nas ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, é necessário que o feito seja remetido a uma das Varas da Justiça Federal, em respeito ao artigo 109, I da Constituição Federal e arts 44 e 64 do CPC”
(sic).

Alega que
“Questão interessante reside em qual seria o prazo prescricional para o tema aqui tratado, vejamos. O TEMA 1150 DO STJ JULGOU SITUAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA, E FIXOU PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. NÃO OBSTANTE, COMO JÁ ALERTADO, A PRESENTE DEMANDA NÃO SE TRATA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE DESFALQUES, MAS REVISIONAL DE SALDO COM ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS. SEMPRE COM A DEVIDA VENIA, ENTENDE-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL É QUINQUENAL EIS QUE O TEMA 1150 DO STJ JULGOU SITUAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA, E FIXOU PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ASSIM, S.M.J., ENTENDE-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL É QUINQUENAL. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição para a ação que visa à correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, não guardando relação com as ações para a correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS”
(sic).

Diz que
“É cediço que o Tema 1150 do STJ trouxe alguns critérios a serem seguidos, ou seja, tanto o prazo da prescrição (in casu, 10 anos), seja do início da contagem, que no caso, e de forma mais didática, se dá com a data do fato gerador do levantamento, onde teve acesso o requerente de tudo quanto lá depositado. Desta forma, conforme fica claro pelo DEMONSTRATIVO colacionado, o requerente teve ciência dos valores depositados, iniciando assim o termo a quo, para a contagem do prazo prescicional decenal, e, levando-se em conta a data do ajuizamento da ação, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O FEITO ESTÁ PRESCRITO. Desta forma, também sob esta ótica, resta prescrita qualquer pretensão, eis que transcorrido o prazo de 10 (dez) anos desde o conhecimento dos valores até a efetiva propositura da ação, devendo o feito ser extinto com fulcro no art. 487, inciso II do NCPC”
(sic).

Expõe que
“o requerente NÃO ABATE DE SEUS “CÁLCULOS” A REMUNERAÇÃO JÁ RECEBIDA EM CONTA PASEP E REVERTIDA A SEU FAVOR NOS PAGAMENTOS ANUAIS DE RENDIMENTOS EM CONTA CORRENTE OU FOLHA DE PAGAMENTO. Há que se observar lançamentos a débito na referida conta, e TODOS OS VALORES RETIRADOS DA CONTA FORAM REVERTIDOS AO REQUERENTE, QUE RECEBEU DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS FORAM CORRETAMENTE REMUNERADOS, pelo menos pelo período em que esteve sob condução e administração do banco réu. Não há deduções nos cálculos do requerente dos rendimentos anuais recebidos”
(sic).

Explana que
“NÃO SE PODE ADMITIR as alegações de que o banco deixou de aplicar índice correto ESTABELECIDO EM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA QUE REGULAMENTA O PASEP, como causa de mora e justificativa para inserção de juros moratórios em seus caçulos, sendo grande parte do saldo exigido, resultado de tal verba ILÍCITA, concluindo-se que o requerente: Não tem interesse de agir com pedido de juros de mora, vez que não houve descumprimento extracontratual. O regramento descrito no art. 398 do CC/2002 e da Súmula 54 do STJ é totalmente inaplicável ao feito, afastando os abusivos juros de mora Legais, pleiteados. Os juros incidentes sobre o saldo depositado em conta PASEP SÃO JUROS REMUNERATÓRIOS e não de mora, na proporção de 3% ao ano, como restará evidenciado adiante. DESTARTE, NÃO HÁ OUTRA ALTERNATIVA SENÃO O CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA AVENTADAS”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente, pela
“[...] a) a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância”
(sic).

No mérito, requer
“[...] c) que sejam recebidos e processados o presente Agravo de Instrumento na forma da lei e, ao final, seja provido, nos termos das fundamentações expostas”
(sic).

A liminar foi
indeferida

por esta Relatora em 13/08/2025, conforme Id. 306138878.

Contraminuta ofertada em Id. 311219854, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso, além da aplicação de multa por litigância de má-fé e fixação de honorários recursais.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 304765893.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge à controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual e falta de interesse de agir.

Eis a decisão ora combatida:

““[...]
I.I DE LIGETIMIDADE PASSIVA E DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL

Inicialmente, observa-se que o requerido suscita, em preliminar de contestação, a ilegitimidade passiva e, via de consequência, a incompetência absoluta do juízo comum estadual para conhecer do presente feito.

Contudo, sua pretensão não merece acolhida, pois tais questões já restaram decididas e sedimentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do Tema Repetitivo n° 1.150, nos seguintes termos:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

No tocante a competência da justiça estadual, verifica-se que compete a Justiça Comum Estadual, processar e julgar as causas cíveis que é parte sociedade de economia mista, conforme entendimento pacificado na Súmula 42 do STJ [...].

[...]

Por tais razões,
REJEITO
as preliminares arguidas.

[...]

I.II DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

A parte requerida, ainda, em sede preliminar de contestação, alega a falta de interesse de agir da parte autora, uma vez que argui que é descabida a pretensão do requerente..

Contudo, tal preliminar
não
merece deferimento.

O interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do direito invocado.

Contudo, a parte requerida equivoca-se ao estabelecer esses argumentos como matéria de defesa processual, uma vez que esse fundamento equivale-se a um mecanismo de defesa de mérito, ou seja, não equivale a uma questão processual que deva ser decidida previamente, mas confunde-se com a discussão do pedido principal da presente ação.

Assim,
NÃO ACOLHO
a preliminar arguida pela parte requerida, uma vez que a questão levantada por ela é matéria de mérito, que será, oportunamente, apreciada e julgada em futura sentença.

I.III DA IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Argui a parte requerida que a parte requerente não teria demonstrado satisfatoriamente sua hipossuficiência.

O artigo 98 do Código Processual Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Depreende-se do artigo 4º da Lei n. 1.060/50, que "a parte gozará dos benefícios de assistência judiciária, mediante a simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família".

É, portanto, a própria parte quem deve afirmar, na petição inicial, sua real necessidade para obtenção do benefício.

Com efeito, pelo que se vislumbra dos artigos supramencionados, a simples declaração firmada pela parte, de que não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. Veja-se os precedentes jurisprudenciais do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ e de tribunais pátrios

[...]

O Superior Tribunal de Justiça entende que, na impugnação à justiça gratuita, cabe ao impugnante comprovar que o impugnado não faz jus a concessão de tal benefício, o que, na hipótese dos autos, não restou verificado.

Ademais, observa-se que a concessão de tal benesse não ocorreu “às cegas” como aduz o requerido, uma vez que foram analisados cuidadosamente os documentos juntados pela autora, e conforme se percebe-se de decisão proferida em ID. 177001431, fora indeferida a gratuidade de justiça a parte requerente.

Assim,
REJEITO
a impugnação da concessão do benefício à justiça gratuita em favor da parte autora.

II. DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO
.

II.I PRESCRIÇÃO DECENAL
.

Lado outro, sustenta o requerido a ocorrência da prescrição quanto ao direito alegado na peça vestibular, pois aplicável ao caso o prazo decenal, conforme o entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do Tema Repetitivo n. 1.150, cujo termo inicial afirma ser a data do saque integral dos valores PASEP.

No entanto, razão não lhe assiste. Pois tais questões já restaram decididas e sedimentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do Tema Repetitivo n° 1.150, nos seguintes termos:

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

[...]

Assim, percebe-se que a autora alega ter tomado conhecimento dos ditos desfalques ao solicitar da instituição bancária cópias de toda a movimentação financeira da conta PASEP, já no meio do ano de 2018, de modo que não se aplica ao caso a data do último saque havido, como pretende o requerido.

Portanto, a prejudicial de mérito consistente na prescrição decenal de fundo de direito deve ser
REJEITADA
.

[...]

Em Id. 198496584 e Id. 198975055, ambas as partes requereu a produção de prova pericial contábil, a ser realizada por perito judicial.

Com a finalidade exclusiva de evitar futura arguição de nulidade processual, por cerceamento de defesa, aliado ao fato deste julgador não possuir capacitação técnica contábil/financeira para aferir capitalização, juros e etc. nas relações jurídicas controvertidas,
DEFIRO
o pedido de produção de prova pericial.

1)
Dessa forma,
NOMEIO
como Perito Contador a pessoa jurídica de caráter científico
IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos
, CNPJ. 23.169.838/0001-09, na pessoa de seus Diretores, com endereço profissional: Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, s. 1403, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, fone: (65)3052-7636, EMAL: contato@ibecbrasil.com.br, o qual cumprirá rigorosamente o encargo que lhe é cometido, independentemente de compromisso legal, conforme estipula o art. 466 do Novo CPC.”
(Id. 200793193 – Autos de origem).

Pois bem. Quanto à prescrição quinquenal e a ilegitimidade passiva do banco agravante, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."
(Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, resta evidenciado que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e o termo inicial é a data em que o titular recebe comprovada ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

Compulsando os autos, o que se extrai é que o agravado requereu o levantamento dos valores do Pasep e na sequência solicitou microfilmagem dos extratos (Id. 176695535 – autos de origem), o que lhe possibilitou, constatar irregularidades.

Frisa-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pelo agravante com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo em vista a responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR LIBERADO A MENOR DA CONTA INDIVIDUAL DO PIS/PASEP - DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE
DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ
–
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

II – A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

III - Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito
.”
(N.U 1015726-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo - REsp 1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
(N.U 1011294-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

No que se refere à ausência de interesse de agir, não se evidencia, de plano, a inutilidade da prestação jurisdicional, considerando que o autor afirma que os valores creditados não corresponderiam ao saldo efetivamente acumulado. A divergência entre os valores, ainda que eventualmente improcedente, configura lide passível de apreciação judicial.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. SAQUES INDEVIDOS E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
INTERESSE DE AGIR.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, ao sanear os autos da ação de indenização por danos materiais (PASEP), rejeitou as preliminares de prescrição, ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e impugnação à gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a pretensão do autor está prescrita;

(ii) saber se há ausência de interesse de agir ante o saque dos valores discutidos;

(iii) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo;

(iv) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda;

(v) saber se é cabível o benefício da gratuidade judiciária ao agravado;

(vi) saber se é aplicável o CDC e possível a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.150 do STJ fixa que o prazo prescricional tem início na data em que o titular da conta PASEP tem ciência do desfalque, o que não ficou comprovado nos autos como ocorrido antes da propositura da ação.

4. Há interesse de agir quando o autor afirma que os valores creditados não correspondem ao saldo efetivo, ensejando controvérsia judicial legítima.

5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

6. A Justiça Estadual é competente para julgar ações que envolvem responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão do PASEP, não se tratando de demanda contra a União (Súmula 42/STJ).

7. A impugnação à gratuidade judiciária será examinada pelo juízo de origem, nos termos do art. 100 do CPC.

8. Alegações sobre a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova não foram apreciadas em primeiro grau, sendo vedada a análise direta por este Tribunal para evitar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Te­se de julgamento:

“1. O prazo prescricional para ação que visa recomposição de saldo de conta PASEP inicia-se na data da ciência do desfalque pelo titular.”

“2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em ações que discutem má gestão da conta vinculada ao PASEP.”

"3. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações que envolvam a responsabilidade do Banco do Brasil na condição de gestor do PASEP.”.”
(N.U 1012900-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (Destaquei)

No que tange ao ônus referente aos honorários periciais, restou escorreita a forma como fixada na decisão vergastada, isso porque, como bem salientou o Magistrado de piso ambas as partes requereram a perícia, sendo de rigor o rateio entre as partes.

Quanto à alegação de inaplicabilidade do CDC, deixo de analisá-la, por não ter sido objeto de apreciação pelo juízo singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

No que tange às teses suscitadas em sede de contraminuta, não se vislumbra a configuração de litigância de má-fé por parte do agravante, haja vista que o simples manejo do recurso, ainda que desprovido de fundamento jurídico apto a ensejar provimento, não revela, por si só, intuito de alterar a verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo ou qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Outrossim, mostra-se incabível a condenação em honorários advocatícios nesta instância, uma vez que a verba sucumbencial sequer foi fixada na origem, circunstância que inviabiliza a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, conforme já assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025